Tribunal: TJMT
Processo: 1026403-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026403-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS - CPF: 943.035.761-15 (AGRAVANTE), PATRICIA CRISTINE NAKAYAMA - CPF: 048.699.249-78 (AGRAVANTE), LUCIO DA SILVA REIS - CPF: 007.806.831-29 (AGRAVADO), MARITA VAIS DE ALMEIDA - CPF: 024.755.381-63 (AGRAVADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO ATIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA EM TRÂMITE. PREJUDICIALIDE ENTRE AS AÇÕES DE DESPEJO E RENOVATÓRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. É
inviável o deferimento de liminar de despejo quando há ação renovatória em trâmite, face a prejudicialidade entre a ação renovatória e a ação de despejo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 713354889), interposto por
Diordi Miguel Magalhães
, em face da decisão que deferiu a tutela recursal requerida, (
Id. 70886956)
.

A parte Agravante
sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “a Ação Renovatória citada na decisão ora impugnada, somente fora proposta para obstar o direito dos agravantes, ao direito de propriedade.” (Id. 71335489, pág. 2).

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar requerida,
para determinar a desocupação do imóvel.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso de agravo interno, (Id. 77176474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021, do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que
“a Ação Renovatória citada na

decisão ora impugnada, somente fora proposta para obstar o direito dos agravantes ao direito de propriedade.” (Id. 71335489, pág. 2).

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:

“[...]
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária,
não

identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir

a medida vindicada.

Verifico nos autos que o termo final do contrato de locação do imóvel objeto da lide é o dia 22 de setembro de 2020, conforme se observa da cláusula 2a do contrato (Id. 70285024, pág. 25); logo, é incontroverso que o contrato está encerrado. Do mesmo modoestá comprovado que os agravantes são proprietários do imóvel, consoante se denota do contrato de compra e venda do imóvel urbano, firmado em 30 de dezembro de 2019, (Id. 70285024, pág. 32).

Ocorre que ao serem notificados da oferta do imóvel, os agravados muito embora tenham declarado não ter interesse em adquiri-lo,
comunicaram que exerceram o direito à renovação do contrato de locação consignado no artigo 51, da Lei 8.245/91, na data de 04 de novembro de 2019,
ou seja, antes do encerramento do contrato de locação e antes da venda do imóvel
,
por meio da ação renovatória de locação no 1013871-30.2019.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
(Id. 70285024, pág. 36).

Destarte, a meu sentir, em sede de cognição sumária, a existência da ação renovatória, a princípio, impede a concessão da liminar pretendida. [...]” (Id. )

O argumento do agravante de que a ação renovatória somente fora proposta, para obstar o direito do recorrente à propriedade, carece de provas.

Do mesmo modo, não prospera a tese de que a ação renovatória foi utilizada para poder valer-se da inadimplência, que persiste desde março de 2020.

Isso é assim porque o agravado Lucio da Silva Reis propôs ação de consignação em pagamento de aluguel comercial de no 1010495-02.2020.8.11.0003, de forma que não resta caracterizada a intenção de valer-se da inadimplência.

Nesse contexto, tenho que é inviável o deferimento de liminar de despejo quando há ação renovatória em trâmite, face à prejudicialidade entre a ação renovatória e a ação de despejo.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso de agravo interno, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021